Tribunal: TJSP
Processo: 1002681-80.2016.8.26.0125
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação indenizatória – Sentença de improcedência – Preliminar de não conhecimento do recurso afastada – Inteligência do artigo 1.010, do Código de Processo Civil – Erro médico apontado nos autos – Inexistência – Laudo do IMESC demonstra que não houve correlação entre os fatos narrados pela autora e o atendimento médico prestado – Ausência de nexo de causalidade entre a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação indenizatória – Sentença de improcedência – Preliminar de não conhecimento do recurso afastada – Inteligência do artigo 1.010, do Código de Processo Civil – Erro médico apontado nos autos – Inexistência – Laudo do IMESC demonstra que não houve correlação entre os fatos narrados pela autora e o atendimento médico prestado – Ausência de nexo de causalidade entre a conduta médica e o dano – Responsabilidade civil afastada – Sentença mantida – Recurso não provido.